Tribunal: STF
Processo: ADPF 654
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ATOS JUDICIAIS – INADEQUAÇÃO – VERBA SALARIAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior assim retratou o caso:
    A Confederação Nacional do Transporte – CNT ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, em face de decisões, formalizadas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e dos Regionais do Trabalho, mediante as quais determinado o pagamento de adicional de periculosidade a motoristas de caminhões cujo tanque de combustível, empregado para uso próprio, possua capacidade superior a 200 litros.
    Realça adequada a arguição, dizendo da ausência de outro meio processual apto a afastar lesão a preceito fundamental, tendo em vista o requisito da subsidiariedade – artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999. Assevera a admissibilidade do instrumento no que voltado a impugnar decisões judiciais, alegadamente alcançadas pelo vocábulo “ato do Poder Público” contido na cabeça do artigo 1º do citado diploma. 
    Ressalta a própria legitimidade, aludindo ao artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal, ante a condição de confederação sindical de abrangência nacional incumbida, nos termos do Estatuto, da defesa judicial dos interesses das categorias econômicas representadas. Justifica a pertinência temática no fato de os atos atacados impactarem a atuação das transportadoras e entidades filiadas.
    Aponta inobservância aos princípios da separação de poderes e da legalidade preconizados nos artigos 2º e 5º, cabeça e inciso II, da Lei Maior, tendo em conta a criação e definição, sem correspondência normativa, de atividade e operação perigosa a ensejar o recebimento de adicional de periculosidade. 
    Segundo argumenta, a capacidade dos tanques de inflamáveis destinados a consumo próprio de veículos transportadores não deve ser considerada para efeito da caracterização de atividades e operações perigosas, a teor da Norma Regulamentadora nº 16 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. Sublinha contrariedade, decorrente dos pronunciamentos questionados, à disciplina do artigo 193 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho.
    Reporta-se à competência da União para organizar, manter e executar a inspeção da atividade laboral, bem assim legislar sobre direito do trabalho, nos termos dos artigos 21, inciso XXIV, e 22, inciso I, da Carta da República. Sustenta caber ao Ministro de Estado do Trabalho a regulamentação das operações tidas como perigosas.
    Salienta que as decisões impugnadas implicam o afastamento dos efeitos de ato estatal, de forma análoga à declaração de inconstitucionalidade, surgindo violada a reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição de 1988.
    Sob o ângulo do risco, destaca o prejuízo à estabilidade da ordem econômica, discorrendo sobre o comprometimento do funcionamento das transportadoras, o desequilíbrio nas relações de trabalho e a repercussão no preço final dos produtos. Menciona o custo financeiro dos depósitos recursais nos processos trabalhistas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia dos pronunciamentos mediante os quais determinado o pagamento de adicional de periculosidade a motoristas de caminhões com tanques de capacidade superior a 200 litros de combustível destinado a uso próprio, bem assim dos processos a versarem a matéria. Busca, alfim, seja acolhido o pedido para reconhecer a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos atos judiciais atacados.
    O processo está concluso no Gabinete.
    2. Tem-se irresignação quanto à higidez constitucional de padrão interpretativo e decisório adotado pela Justiça do Trabalho, por meio do qual determinado o pagamento de verba de natureza salarial relativa à saúde e segurança na atividade desenvolvida.
    Mostra-se impertinente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, cuja admissão implicará, em última análise, queima de etapas, tendo em vista os processos em curso na Justiça especializada, e tomar-se tão nobre instrumento de controle concentrado como verdadeira avocatória.
    Eventual pronunciamento jurisdicional contrário à ordem jurídica há de merecer glosa ante o sistema de cautelas e contracautelas ínsitos ao devido processo legal. A assim não se concluir, ter-se-á violado o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, no que prevê o requisito da subsidiariedade, revelador do cabimento da arguição apenas quando inexistir outro meio apto a sanar a lesão a dispositivo fundamental.
    3. Nego seguimento ao pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator